Tribunal: TJDFT
Processo: 0756610-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0756610-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO PEREIRA DE BRITO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Geraldo Pereira de Brito contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do processo originário no 071046964.2025.8.07.0019, ajuizado contra BANCO BMG S.A , que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, provenientes de suposto contrato de cartão de crédito consignado/RMC. Eis a r. decisão agravada: “Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Geraldo Pereira de Brito (“Autor”) em desfavor de Banco BMG S.A. (“Réu”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) recebe benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente e depende integralmente desse valor para sua subsistência; (ii) passou a verificar descontos mensais em seu benefício, sob a rubrica de cartão de crédito consignado, sem ter solicitado, contratado, desbloqueado, utilizado ou recebido cartão físico; (iii) recebeu crédito do réu em sua conta bancária, sem informação adequada e sem contratação válida; (iv) a assinatura constante do contrato apresentado pelo réu em processo anterior não é sua; (v) os descontos foram suspensos temporariamente em 10.2024 e 11.2024, mas foram reativados em 31.10.2024, sem nova contratação ou autorização; (vi) houve processo anterior no Juizado Especial Cível, extinto sem julgamento de mérito por incompetência, não havendo coisa julgada material; (vii) há divergência entre o seu endereço real e o registrado pelo réu em extratos e faturas, impossibilitando o envio de cartão e indicando irregularidades; (viii) os descontos indevidos perduram desde abril de 2018, conforme extratos anexados; (ix) a reativação dos descontos gerou angústia, insegurança financeira e abalo moral; (x) o total descontado indevidamente perfaz R$ 13.258,74, valor utilizado para cálculo do valor da causa. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) A concessão da tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos em favor do BANCO BMG S.A. relacionados ao contrato objeto da presente ação, sob pena de multa diária; (id. 257629408). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 32.517,48. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos relatados na exordial, especialmente quanto à inautenticidade da assinatura, demandam ampla dilação probatória. 13. Ademais, há uma sensível alteração da narrativa fática na petição que inaugura a presente ação e na que integrou os autos do processo n.o 0709460-38.2023.8.07.0019, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF (id. 257629421). 14. Veja-se, ainda, que, nas contrarrazões ao recurso inominado interposto contra a sentença proferida pelo aludido juízo, o autor afirma o seguinte: No presente caso, a parte autora acreditava que estava firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, o qual havia começo, meio e fim, contudo não recebeu as devidas informações no momento da contratação, recebendo contrato de adesão prevendo serviço diverso do que entendia estar sendo contratado. (id. 257629421). 15. Importante salientar, desde logo, que, caso se constate, no decorrer da ação, a deliberada alteração da verdade dos fatos, a litigância de má-fé será apurada na forma dos arts. 80, inciso II, e 81 do Código de Processo Civil, cuja multa, é bom lembrar, não é albergada pela gratuidade de justiça, consoante o art. 98, § 4o, do mesmo diploma. 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 17. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Gratuidade da Justiça 18. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça ao autor. Disposições Finais 19. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 20. Cite-se e intime-se o réu para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 21. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 22. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. O agravante, nas razões do recurso, afirma ser idoso, aposentado por invalidez e dependente integral de benefício previdenciário de natureza alimentar. Sustenta que não reconhece contratação válida de cartão de crédito consignado, afirmando que “não solicitou o produto, não recebeu cartão físico, não o desbloqueou, não realizou compras/saques por cartão, não recebeu faturas” (p. 3 do PDF). Alega, ainda, impugnação da autenticidade da assinatura, requerendo perícia grafotécnica. Assevera que o simples crédito de valores em sua conta bancária não configura prova de contratação válida, destacando: “crédito em conta é dado neutro: não comprova, por si só, o produto contratado”. Invoca como fundamentos jurídicos os arts. 6o, III e VIII, 14, 39, 42 e 51 do CDC; a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (Súmula 479/STJ); e o art. 300 do CPC, defendendo a probabilidade do direito em razão da ausência de prova inequívoca da contratação, bem como o perigo de dano decorrente dos descontos sobre verba alimentar. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos, com comunicação ao órgão pagador, além de afastamento de eventual imputação de litigância de má-fé. Dispensado o preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de tutela recursal pressupõe a presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, aferida mediante exame sumário dos elementos constantes dos autos, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela urgência da medida. A concessão de liminar em sede de agravo de instrumento exige, portanto, demonstração concreta e concomitante de ambos os requisitos. A controvérsia possui natureza típica de discussão sobre cartão de crédito consignado vinculado à RMC, em que se afirma desconhecimento da contratação. Todavia, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte, a análise sobre existência de contratação, vício de consentimento ou autenticidade de assinatura depende de dilação probatória, especialmente quando o consumidor impugna a assinatura e requer perícia técnica. Embora o agravante alegue desconhecimento da contratação, a constituição de crédito em sua conta bancária e a continuidade dos descontos há anos exigem maior aprofundamento probatório, inclusive com eventual perícia grafotécnica (como por ele próprio já requerido), o que não se coaduna com a cognição sumária própria da tutela recursal. Nesse sentido: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem. A parte agravante alega fraude na contratação, inexistência de autorização para o negócio jurídico e violação da boa-fé objetiva. Postula a suspensão dos descontos vinculados ao contrato n. 1513660926. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário do agravante, diante da alegação de fraude na contratação de cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva quanto a danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. 4. A verificação da ocorrência de fraude na contratação exige prévia formação do contraditório e adequada instrução probatória, sendo incabível decisão sumária em sede de agravo de instrumento sem manifestação da parte agravada. 6. Precedentes da Turma assentam que alegações de contratação fraudulenta de crédito consignado demandam dilação probatória, com produção de provas sob o crivo do contraditório, para análise da existência de ato ilícito e extensão de eventual dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão liminar de descontos em benefício previdenciário, em razão de alegada fraude na contratação de cartão de crédito consignado, exige prova pré-constituída robusta, sendo imprescindível a prévia formação do contraditório e a adequada instrução probatória para apuração da existência de ato ilícito. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 479; TJDFT, Acórdão n. 1954495, AI 0739496-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão n. 1878096, AI 0712481-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 12/06/2024. (Acórdão 2021106, 0719608-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (Destacamos) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com a consequente suspensão dos descontos em folha de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. A ausência de prova mínima da inexistência da contratação impede o reconhecimento da verossimilhança das alegações e o deferimento liminar da suspensão dos descontos bancários questionados. 5. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da existência de relação contratual, vício de consentimento ou eventual fraude. A cognição limitada do agravo de instrumento não permite a antecipação dos efeitos da tutela sem o contraditório e a instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige a demonstração da probabilidade da inexistência de contratação e do perigo de dano irreparável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971079, 0748653-83.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 12.02.2025; Acórdão 1949252, 0734541-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 04.12.2024. (Acórdão 2031249, 0721214-63.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.) (Destacamos) Portanto, embora ao final possa ser de fato constatada a alegada ilegalidade na contratação, a questão desafia dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência em estreita cognição em sede de agravo de instrumento. Assim, pedindo as mais respeitosas vênias, constata-se que não se evidencia, neste momento incipiente, a probabilidade do direito capaz de justificar intervenção liminar. Ademais, a urgência necessária à concessão da tutela provisória não se demonstra de forma suficiente, sobretudo porque não demonstrado que o desconto questionado tenha concreto potencial de comprometer à subsistência do recorrente. A mera continuidade de descontos não configura, por si só, perigo de dano grave, sobretudo quando ainda pendente prova técnica e quando se reconhece a necessidade de instrução ampla. Além disso, ainda que ao final seja reconhecido alegado dano ao recorrente, denota-se que este é plenamente reparável, inclusive, infere-se da exordial que há pedido neste sentido. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator